Tribunal: TJDFT
Processo: 0753230-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753230-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: JOSE PEDRO DE CASTRO BARRETO, ALDEMIR GALVAO DA SILVA JUNIOR, MARIA PAULA DE SOUZA VERAS MENDONCA, MAIRA LIVIA CORREA CHAVES PACIENTE: THAYNARA RUANE CARDOSO DE MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 22380826). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2021 16:36:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora